Tribunal: TJES
Processo: 5001333-68.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001333-68.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUPERMERCADO PONTES CORDEIRO LTDA - ME
AGRAVADO: INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS VILLONI LTDA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001333-68.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
SUPERMERCADO PONTES CORDEIRO LTDA – ME

EMBARGADO:
INDÚSTRIA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS VILLONI LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

por
SUPERMERCADO PONTES CORDEIRO LTDA – ME
contra o v. acórdão constante no evento 1324125, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto em face de
INDÚSTRIA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS VILLONI LTDA
, mantendo o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

Nas razões constantes no evento 1327753, o Embargante, aduz, em resumo, a existência de erro material no acórdão pois a documentação obtida no SINTEGRA não foi apresentada no primeiro grau de jurisdição uma vez que à época da apreciação do pedido em primeira instância não possuía tal documentação, pois somente se tornou disponível no final de 2020, sendo lícito a juntada destes, conforme expressamente autorizado pelos arts. 435 do CPC.

Apesar de devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de agosto de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001333-68.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: SUPERMERCADO PONTES CORDEIRO LTDA – ME

EMBARGADO: INDÚSTRIA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS VILLONI LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

por
SUPERMERCADO PONTES CORDEIRO LTDA – ME
contra o v. acórdão constante no evento 1324125, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto em face de
INDÚSTRIA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS VILLONI LTDA
, mantendo o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

Nas razões constantes no evento 1327753, o Embargante, aduz, em resumo, a existência de erro material no acórdão pois a documentação obtida no SINTEGRA não foi apresentada no primeiro grau de jurisdição uma vez que à época da apreciação do pedido em primeira instância não possuía tal documentação, pois somente se tornou disponível no final de 2020, sendo lícito a juntada destes, conforme expressamente autorizado pelos arts. 435 do CPC.

Apesar de devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Pois bem.

Após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se a tese do embargante não merece prosperar.

Isto porque, a simples leitura das razões que, em tese, justificariam as omissões

invocadas denotam o manifesto propósito de rediscussão do julgado, mormente no que diz respeito ao aspecto de íntima convicção fundamentado no voto de minha relatoria que foi, à unanimidade, acompanhado pelos Eminentes Pares.

Na oportunidade, se relevou que foi possibilitado ao embargante, em diversas ocasiões, a comprovação de sua condição de miserabilidade, mas que não foi demonstrado a sua insuficiência financeira.

Outrossim, no que se refere ao documento do SINTEGRA, restou asseverado que ele não foi objeto de apreciação pelo Julgador
a quo
e seu conhecimento por este Egrégio Tribunal importaria em clara supressão de instância. Ademais, foi expresso que o agravo de instrumento presta-se ao reexame de decisões interlocutórias, e não à análise de novas questões postas exclusivamente no juízo recursal.

Portanto, ao analisar os autos com os mesmos elementos de prova que o Juiz singular tinha à sua disposição quando proferiu o ato atacado, esta Corte não vislumbrou qualquer razão para a reforma do
decisum
.

Nesse passo, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha de erro material.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001333-68.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: SUPERMERCADO PONTES CORDEIRO LTDA – ME

EMBARGADO: INDÚSTRIA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS VILLONI LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MATERIAL – VÍCIO INEXISTENTE – CORREÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2. Verificada a inexistência do erro material no acórdão imperiosa se mostra a sua manutenção.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso, e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.